Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721967-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA PRIETO PINA REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCO KALIL DA SILVA PINA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento, uma vez que atingiu a maioridade civil em 16/7/2021 (ID no 27141561, págs. 1-3), fato que possibilita a matrícula no EJA pela via extrajudicial. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO